Tribunal: TJDFT
Processo: 0739854-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739854-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PÂMELA PEDRINA VIEIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto e comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de indulto conforme o artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a comutação da pena, considerando os critérios legais previstos no referido decreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O indulto, previsto no artigo 2o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023, é concedido a condenados a penas de até oito anos por crimes sem violência ou grave ameaça. Ultrapassada o limite da pena de 8 anos, associada às condenações por crime com violência ou grave ameaça, resta afastada a possibilidade de concessão do indulto. 2. Quanto à comutação de pena, a agravante não cumpriu a fração exigida de um quinto da pena remanescente para reincidentes até a data limite de 25 de dezembro de 2023. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese: A concessão de indulto pelo Decreto no 11.846/2023 exige que o total das penas unificadas não ultrapasse oito anos e que não haja condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. A comutação de pena, nos termos do Decreto no 11.846/2023, requer o cumprimento da fração exigida de um quinto da pena remanescente dos crimes comuns até a data de 25 de dezembro de 2023. Dispositivo relevante citado: Decreto no 11.846/2023. A recorrente alega violação aos artigos 3o e 9o, ambos do Decreto 11.846/23, requerendo a comutação de pena, ao argumento de que foram preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no citado decreto. Aduz que já cumpriu 2/3 (dois terços) da pena, razão pela qual faz jus ao benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 3o e 9o, ambos do Decreto 11.846/23, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 1. A concessão de comutação de pena depende do cumprimento da fração mínima da pena estipulada pelo Decreto Presidencial. 2. O não cumprimento do requisito objetivo de 1/5 da pena até a data estipulada impede a concessão da comutação. (AgRg no HC n. 931.297/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020